Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro de procedimento ou de julgamento na extinção do processo sem resolução do mérito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o título apresentado não corresponde às alegações da inicial, havendo divergência entre os valores cobrados, as cláusulas contratuais indicadas e os demonstrativos de cálculo.
4. A determinação judicial para apresentação do acordo administrativo citado na petição inicial não foi cumprida. Ao invés disso, o exequente acostou aos autos informação de quitação dos valores atinentes ao acordo.
5. Descabido o prosseguimento da execução com base no contrato acostado com a peça inicial, pois, segundo as informações dos autos, algumas parcelas já foram objeto de ação anteriormente ajuizada pelo recorrente.
6. A documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para dar prosseguimento à execução, mostrando-se necessária a instrução probatória.
7. A ausência de título executivo certo, líquido e exigível inviabiliza o prosseguimento da execução, enquadrando-se na hipótese de nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.
8. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé dos executados, prevalecendo a presunção de boa-fé processual.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, 434 e 485, I e IV. 803, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.925.873/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.